Tribunal: STJ
Processo: 0335918-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032579 - SP (2025/0335918-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
INTERPOSIÇÃO

HABEAS
CORPUS.
CONCOMITANTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 96dc3a08-aa71-4101-8ac1-cc53fb17dc5e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032579 - SP (2025/0335918-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS.
CONCOMITANTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Marcelo Freitas Rego
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
em razão da violação do princípio da unirrecorribilidade (fls. 74/75).
writ
O agravante alega, em síntese, que o direito ao trabalho é faceta do direito
de locomoção e o agravo regimental interposto na origem ainda não foi para pauta de
julgamento, estando caracterizado teratologia apta a ensejar o
.
habeas corpus
Argumenta que o princípio da unirrecorribilidade não incide sobre o habeas
.
corpus
Sustenta que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para obter
o trabalho externo.
Afirma que a exigência de cumprimento de 1/6 da pena para a concessão do
trabalho externo é inaplicável aos apenados que iniciam o cumprimento da pena em
regime semiaberto, conforme entendimento pacificado no HC n. 355.674/RS e no
Informativo n. 752 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50693673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 5470ae02-421d-4d00-9f6b-a4293fa983bd

Menciona que a ausência de convênio com a FUNAP não pode ser utilizada
como fundamento para negar o trabalho externo, uma vez que a Resolução SAP n. 53
/2001 trata a atuação da FUNAP como facultativa, e não obrigatória, sendo possível a
fiscalização por outros meios, como pela própria unidade prisional.
Aduz que a negativa do trabalho externo afeta diretamente o seu direito de
locomoção, por ser uma faceta essencial do regime semiaberto e um pilar da
ressocialização, além de configurar constrangimento ilegal manifesto
Pede o provimento do agravo regimental para determinar o regular
processamento do
e, ao final, conceder a ordem para autorizá-lo a
habeas corpus
exercer trabalho externo junto à empresa com a qual mantém vínculo, afastando-se os
óbices manifestamente ilegais (fls. 80/90).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida.
Conforme consta na decisão monocrática, o
é incabível por
writ
consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-
se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-
se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (AgRg no HC n. 837.330/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
13/3/2024
No caso, a defesa interpôs o agravo em execução e
na
habeas corpus
origem contra a mesma decisão.
Com efeito, é certo que caberia à defesa utilizar apenas um dos
instrumentos disponíveis para atacar o acórdão proferido na origem.
Assim, não tendo o
sido conhecido na origem, inviável analisar eventual
writ
flagrante ilegalidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50693673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 5470ae02-421d-4d00-9f6b-a4293fa983bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.579 / SP
Número Registro: 2025/0335918-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115642220238260502 115642220238260502 22075566420258260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITAO
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO FREITAS REGO (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
Documento eletrônico VDA51650295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 732955d5-115d-4ec5-9f63-c4953d64d564

BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 732955d5-115d-4ec5-9f63-c4953d64d564